Tribunal: TJDFT
Processo: 0720403-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720403-70.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLEYDSON DESTERRO FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor do Acórdão n.o 1659738 (ID: Num. 43559138) proferido por esta Turma Criminal que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo acusado, que, mantendo a condenação pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inc. II, e § 2o-A, inc. I, do CP, por 4 (quatro) vezes, na forma do art. 70 do CP, reduziu a pena para 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 22 (vinte e dois) dias-multa. Nas razões recursais de ID: Num. 43677520, o Parquet aduz que há contradição no julgado, ao fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, eis que a pena definitiva estabelecida é superior a 8 (oito) anos, o que atrai a incidência do art. 33, § 2o, "a", do CP e, por consequência, a aplicação do regime fechado. Compulsando os autos, verifica-se que não houve o oferecimento de contrarrazões. Dessa forma, remetam-se os autos à Defesa para que apresente contrarrazões aos embargos opostos. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador